Tribunal: TJDFT
Processo: 0004608-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004608-92.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: WANDERLEY DE CARVALHO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Inovação de demanda. Inadmissibilidade. Atraso na entrega do Imóvel. Lei 9.514/97. Inaplicabilidade. CDC. Aplicabilidade. Inadimplemento do fornecedor. Rescisão contratual. Restituição valores. Inversão da multa moratória. STJ tema 971. Dano moral. Propaganda Enganosa não configurada. A recorrente alega violação aos artigos 1.245 do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que o negócio jurídico objeto da presente demanda de efetiva compra e venda de imóveis foi firmado com cláusula de alienação fiduciária e realizado por meio de instrumento público devidamente levado a registro na matrícula do imóvel, razão pela qual não é possível aplicar à controvérsia os dispositivos relativos a contratos de promessa de compra e venda, devendo ser observada a legislação especial. Afirma que, após a lavratura de escritura pública, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, não se mostra cabível discutir o descumprimento do prazo de entrega do empreendimento ou suposto inadimplemento da recorrente, uma vez que os efeitos do negócio jurídico se encontram exauridos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 44633467). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.245 do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PREVISTO NA LEI 9.514/97. INAPLICABILIDADE. ERRO DA COMPRADORA. MÁ-FÉ DA VENDEDORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário, porquanto restritos ao inadimplemento do devedor-fiduciante. Precedentes. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal de origem, amparadas no acervo fático-probatório, acerca da existência de erro da parte compradora, da atuação de má-fé da parte vendedora e da configuração de danos morais indenizáveis, porque seria imprescindível o reexame das provas analisadas, inclusive do instrumento contratual, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.297.266/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre o exaurimento dos efeitos do negócio jurídico, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tais enunciados também se aplicam em relação ao dissídio interpretativo. Vejamos: “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Por fim, determino que as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome de GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 44633467). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025